Tribunal: TJPA
Processo: 0000635-14.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-08-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. ART. 217-A DO CPB. ART. 226, INCISO II, DO CPB (CRIME PRATICADO PELO TIO PATERNO DA VÃTIMA). ART. 71 DO CPB (CONTINUIDADE DELITIVA). SENTENÃA CONDENATÃRIA. ABSOLVIÃÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÃTIMA. RELEVÃNCIA PROBATÃRIA. DEPOIMENTO DA GENITORA DA CRIANÃA. LAUDO QUE COMPROVA A OCORRÃNCIA DE ATOS LIBIDINOSOS QUE NEM SEMPRE DEIXAM VESTÃGIOS. DOSIMETRIA. REDUÃÃO DA PENA-BASE AO MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÃNCIA DE 03 (TRÃS) CRITÃRIOS DESFAVORÃVEIS AO APELANTE. FUNDAMENTAÃÃO IDÃNEA. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÃVEL. PENA JUSTA E CORRETA QUE DEVE SER MANTIDA. PREVENÃÃO E REPRESSÃO DO CRIME PRATICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. Bastam os depoimentos das testemunhas ouvidas na instruÃ§Ã£o para corroborar com a tese da autoria do delito, nÃ£o havendo nada de substancial na defesa do rÃ©u que contrarie a tese acusatÃ3ria, a qual restou plenamente delineada, principalmente pelos depoimentos harmÃ ́nicos das testemunhas acusatÃ3rias que colocam o apelante, de fato, na cena do crime. A instruÃ§Ã£o processual levada a efeito sob o crivo do contraditÃ3rio e da ampla defesa, em consonÃ¢ncia com os elementos colacionados no inquÃ©rito policial, revelou que o acusado praticou sim o crime de estupro de vulnerÃ¡vel.2. Nos delitos contra a liberdade sexual, de regra cometidos sem a presenÃ§a de testemunhas e sem deixar vestÃgios fÃsicos ou visÃveis, a palavra da vÃtima Ã© merecedora de especial valor pelo magistrado, que, obviamente, deverÃ¡ estar atento Ã existÃªncia de motivos para falsa imputaÃ§Ã£o, cotejando depoimentos e analisando cada caso. Na hipÃ3tese dos autos, os relatos da vÃtima sÃ£o coerentes e harmÃ ́nicos, mantendo a versÃ£o desde a fase inquisitorial, sendo, inclusive, amparados pelo exame pericial e pelos depoimentos testemunhais. 3. Analisando-se a sentenÃ§a recorrida com acuidade, o juÃzo sentenciante sÃ3 estÃ¡ autorizado a estabelecer a pena-base no mÃnimo legal, caso todas as circunstÃ¢ncias judiciais sejam favorÃ¡veis ao rÃ©u, nÃ£o sendo essa a hipÃ3tese dos autos, onde persistem como desfavorÃ¡veis 03 (trÃªs) circunstÃ¢ncias judiciais ao apelante, devendo permanecer intocado o quantum da pena-base, fixado acima do mÃnimo legal estabelecido pelo legislador, no termo mÃ©dio legal. 4. Recurso conhecido e improvido, Ã unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0000635-14.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE)
APELANTE:
R. J. da S. S.
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO ALAN FERREIRA DAMASCENO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA MÁRCIA BEATRIZ REIS SOUZA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:
DESEMBARGADORA
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CPB. ART. 226, INCISO II, DO CPB (CRIME PRATICADO PELO TIO PATERNO DA VÍTIMA). ART. 71 DO CPB (CONTINUIDADE DELITIVA). SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DA GENITORA DA CRIANÇA. LAUDO QUE COMPROVA A OCORRÊNCIA DE ATOS LIBIDINOSOS QUE NEM SEMPRE DEIXAM VESTÍGIOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE 03 (TRÊS) CRITÉRIOS DESFAVORÁVEIS AO APELANTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
QUANTUM
PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PENA JUSTA E CORRETA QUE DEVE SER MANTIDA. PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME PRATICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Bastam os depoimentos das testemunhas ouvidas na instrução para corroborar com a tese da autoria do delito, não havendo nada de substancial na defesa do réu que contrarie a tese acusatória, a qual restou plenamente delineada, principalmente pelos depoimentos harmônicos das testemunhas acusatórias que colocam o apelante, de fato, na cena do crime. A instrução processual levada a efeito sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em consonância com os elementos colacionados no inquérito policial, revelou que o acusado praticou sim o crime de estupro de vulnerável.
2. Nos delitos contra a liberdade sexual, de regra cometidos sem a presença de testemunhas e sem deixar vestígios físicos ou visíveis, a palavra da vítima é merecedora de especial valor pelo magistrado, que, obviamente, deverá estar atento à existência de motivos para falsa imputação, cotejando depoimentos e analisando cada caso. Na hipótese dos autos, os relatos da vítima são coerentes e harmônicos, mantendo a versão desde a fase inquisitorial, sendo, inclusive, amparados pelo exame pericial e pelos depoimentos testemunhais.
3. Analisando-se a sentença recorrida com acuidade, o juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais ao apelante, devendo permanecer intocado o
quantum
da pena-base, fixado acima do mínimo legal estabelecido pelo legislador, no termo médio legal.
4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos nove dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 02 de agosto de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0000635-14.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE)
APELANTE:
R. J. da S. S.
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO ALAN FERREIRA DAMASCENO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA MÁRCIA BEATRIZ REIS SOUZA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

R. J. da S. S.
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
12/09/2019
, às fls. 93/103-v, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 1ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA,
Dra. Mônica Maciel Soares Fonseca
, que o
condenou
a uma pena de
19 (dezenove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, como incurso nas sanções punitivas dos crimes previstos no art. 217-A,
caput
c/c o art. 226, inciso II c/c o art. 71, todos do CPB (
estupro de vulnerável
).

Narra a
denúncia
(fls. 02/03) que,
a vítima R. K. D. S.
, quando possuía por volta de
05 (cinco) anos de idade
à época dos fatos, foi
abusada sexualmente pelo seu tio paterno
, o
denunciado R. J. da S. S.
, na casa da sua avó paterna.

Conforme relatado pela vítima, no
ano de 2017
, o denunciado foi até a casa de sua genitora,
Senhora Lygia de Nazaré Ferreira Domicil
, para visitar seus sobrinhos, a vítima e seu irmão
Ronny Clayton Júnior Domicil Santos
,
quando falou que R. K. D. S. era o amor da sua vida
, causando desconfiança na mãe da vítima. Após questionamentos acerca da afirmação do denunciado, a vítima acabou relatando para a genitora que
quando possuía por volta dos 05 (cinco) anos e ia para a casa de sua avó, onde o acusado também reside, o mesmo colocava o pênis na sua boca, bem como friccionava-o contra sua vagina e seu ânus e beijava sua boca e suas partes íntimas
.

Declarou que mesmo sentindo dores nas áreas que ele tocava,
nunca chegou a ter qualquer sangramento
e relatou que
o denunciado a ameaçava, falando que mataria ela e sua mãe
.

Em
razões recursais
(fls. 138/143), a defesa pleiteia a
absolvição
do acusado pelo
princípio do

in dubio pro reo
, aduzindo, em síntese, a
tese de insuficiência de provas cabais quanto à autoria e materialidade delitivas
, tendo o juízo
a quo
levado em consideração
apenas o depoimento da vítima
, vez que as demais testemunhas não presenciaram os fatos. Para a defesa, tem-se a palavra serena e harmônica do réu, negando de forma categórica e convincente o fato, contraposta a palavra da vítima, a qual, de forma contraditória, imputa-lhe o tipo penal.

Pugna ainda pelo
redimensionamento da pena
, a fim de que seja
fixada no seu mínimo legal
, pois afirma que
a majoração da pena deve ser devidamente fundamentada
, não podendo o magistrado impor o
quantum
dissociado dos elementos constantes aos autos ou ainda sem a fundamentação jurídica. Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(fls. 144/156), a representante do
Parquet
de 1º Grau argumenta que
a prova testemunhal é robusta e coesa no sentido de o acusado realmente praticou o crime
. Quanto à
dosimetria
, diante das circunstâncias judiciais valoradas,
não há reparo a ser feito na pena-base e nem na pena definitiva
, haja vista que o juízo sentenciante procedeu de forma legal e fundamentada, com base em dados concretos existentes nos autos.

Requer o
total improvimento
do apelo interposto, por carecer de fundamentos fáticos e jurídicos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto, para manter na íntegra a decisão vergastada (parecer de fls. 158/161-v).

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Do pleito absolutório. Insuficiência probatória à condenação.

A defesa do recorrente aduz a
insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade delitiva
, não havendo
nenhuma testemunha presencial da agressão sofrida pela ofendida
,
somente a palavra da vítima
, sendo as acusações infundadas e desprovidas de provas.

Não obstante, da análise de todo contexto fático/probatório contido nos autos, depreende-se, sem muito esforço, que tal tese arguida não merece prosperar, pois se distancia sobremaneira do que foi carreado no bojo processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

In casu
, observa-se que a
materialidade
do crime previsto no art. 217-A,
caput
c/c o art. 226, inciso II c/c o art. 71, todos do CPB (
estupro de vulnerável em continuidade delitiva
), sobressai indene de dúvidas, pois, devidamente comprovada por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
- DEACA - PROPAZ INTEGRADO 433 (fls. 04/04-v do IPL em apenso), do
Relatório de Acolhimento Social do PROPAZ Santa Casa
(fls. 07/08 do IPL em apenso), da
cópia da Certidão de Nascimento da menina
(fls. 09 do IPL em apenso), da
cópia da carteira de identidade da vítima R. K. D. S.
(fls. 15 do IPL em apenso e 67 dos autos), que comprova que a menina possuía menos de 14 (quatorze) anos de idade à época dos fatos, do
Laudo nº 2018.01.000315-SEX - Exame Sexológico Forense
(fls. 13/13-v do IPL em apenso), bem como pela
prova oral colhida na fase policial e processual
, sobretudo, pelo
depoimento prestado pela vítima
, o mesmo valendo para a
autoria delitiva
.

Frise-se que
o reconhecimento dos crimes contra a liberdade sexual não está restrito à constatação pericial
, já que estes, por sua natureza,
podem não deixar vestígios
, os quais, inclusive, podem ser supridos pela
prova testemunhal
, como no caso dos autos. Como se pode perceber, o
Laudo de Exame Sexológico Forense
, realizado na vítima, acostado às fls. 13/13-v do IPL em apenso,
não aponta vestígios materiais, ante a natureza dos atos libidinosos
: esfregão do pênis do acusado na vagina e no ânus da vítima, bem como toques lascivos em seu corpo.

A versão de negativa de autoria sustentada pelo réu se encontra dissociada e isolada de todo contexto probatório
. O acusado não apresentou nenhuma justificativa plausível do porquê das acusações contra si imputadas, tendo, ainda, apresentado diversas contradições em seu depoimento.
Primeiro:
a vítima estaria com ciúmes e pelo fato de o réu presentear outras meninas da igreja e, por vingança, a menina que queria um celular de presente, perderia o posto de sobrinha preferida.
Segundo:
o fato de a menor estar sendo supostamente induzida pela mãe, essa sim que possui o intuito de lhe prejudicar, já que possuía vários homens, o que teria gerado desavenças entre ambos

Assim, não trouxe qualquer elemento de prova, ainda que mínimo, suficiente para ao menos causar dúvida quanto sua autoria, nem conseguiu demonstrar qualquer motivo de que a intenção da vítima ou de sua genitora era lhe prejudicar.

A
prova testemunhal
se mostra de grande valia, especialmente o
depoimento judicial da vítima R. K. D. S.
, por permitir a formação de convicção em relação aos fatos, conforme se verifica do
depoimento gravado mediante o método de depoimento especial
, mídias de fls. 66:
¿(...). Quem mora na casa da minha mãe é ela, meu irmão e meu padrasto. Que meu irmão é mais velho, ele tem 15 anos de idade. Que quando eu tinha cerca de 05 para 06, não recordo direito a idade, talvez 07 anos,
meu tio me abusava quando eu ia para a casa da minha avó
. Que eu não queria ir, mas meu pai me obrigava a ir. Que minha avó me fazia deitar na rede com o meu tio. Que todas as vezes que eu acordava,
ele estava com o negócio dele no meu bumbum
. Que eu pensava em chamar a minha avó, mas ele segurava a minha mão e falava para eu não falar nada, senão ele iria matar a minha mãe. Que ele tinha um canivete e uma arma de choque, e ele me ameaçava, dizendo que poderia me matar a qualquer momento. Que aminha avó saía e ele fazia comigo pela frente e por trás. Que eu não queria mais ir para lá, mas meu pai me mandava. Que um dia a minha mãe notou que eu não queria abraçar ele por que eu estava com muito medo dele. Que ela perguntou por que eu não queria mais abraçar ele, sendo que ele era meu tio.
Que aí eu falei para ela. Que aí ela resolveu contar para a polícia
. Que minha avó sabia que ele tinha namorada pequena, e mesmo assim deixou eu dormindo com ele. Que a menina era da minha idade. Que ele namorava com uma menina chamada Yasmin, que era da igreja dele.
Que acho que começou com sete anos de idade os abusos em mim
. Que o nome dele é Robert Jean, é meu tio, por parte de pai. Que não lembro como começou.
Que todos os dias (que os abusos aconteceram) me marcaram. Que acontecia quando eu ia para lá. Que ninguém presenciou ele fazendo isso
. Que a minha avó dormia numa rede, a minha tia numa outra rede e ele na outra e a minha avó me fazia deitar na mesma rede que ele.
Que a primeira pessoa para quem eu contei foi a minha mãe
. Que ela falou que ele ia pagar na justiça o que ele fez.
Que isso sempre acontecia na casa da minha avó no Guamá
. Que acontecia na parte de cima. Que nunca tinha ninguém, a minha avó saía e a minha tia ia para a igreja. Que isso aconteceu mais de 03 vezes, não lembro muito. Que ele falava que ia matar eu e a minha mãe, se eu contasse para qualquer pessoa. Que ele me deu um canivete e disse que ia me matar. Que no dia dos namorados ele me deu uma caixa de bombom. Que eu ia para a casa da minha avó, mas eu não gostava de ir para lá. Que meu pai não sabia e mandava a gente para ficar lá. Que lá só moravam a minha avó, minha tia e ele. Que a namorada dele tinha 13 anos e era da igreja dele.
Que ele gostava de se relacionar com meninas de menos de 12 anos deidade. Que a minha avó sabia que ele namorava com essa menina. Que eu tenho medo dele
. Que não tenho contato com ele hoje.
Que quando ele começava, ele vinha, mandava eu tirar a minha roupa e fazia. Que ele ficava roçando. Que tocava na frente e atrás. Que ele tocava com a mão e com o negócio dele. Que ele colocava o negócio dele na frente e atrás
. Que ele me ameaçava quando eu estava perto de outras pessoas, ele me chamava e falava as coisas. Que quando meu pai soube ele chorou e perguntou por que eu não falava para ele.
Que eu não sinto nada por ele, sinto tristeza
.
Que eu não quero ficar perto dele, tenho medo dele
. Que eu não sei se ele fez isso com outra pessoa. Que ele tratava minha avó e minha tia normal.
Que ele me chamava de meu amor
. Que ele chamava meu irmão de sobrinho.
Que ele dizia que eu era a sobrinha preferida dele
.
Que ele me dava dinheiro e me deu presentes. Que ele me deu bicicleta, caixa de som pequena
. Que às vezes ele dava presente para meus irmãos. (...)¿
.

No
Relatório de Acolhimento Social do PROPAZ Santa Casa
, às fls. 07-v do IPL em apenso, a vítima asseverou:
¿Eu tinha 07 anos quando o meu tio começou a abusar de mim, eu morava na casa da minha avó e o meu tio morava lá, eu acordei com ele colocando o pinto dele dentro do meu bumbum, outra vez foi quando minha avó tinha saído, o tio me beijou a força e a minha avó chegou na hora que ele ia colocar o pinto no meu bumbum, ele ameaçou que ia matar a mamãe caso eu contasse para ela, desse tempo pra cá o tio tentou me beijar a força, eu contei para minha prima Vanessa e contei para a mamãe, ele colocou o dedo na minha vagina quando eu tinha 7 anos, em junho ele foi em casa e ele me ameaçou disse que era para eu pedir para morar com o papai, senão ele ia me matar e matar a mamãe, ele também está namorando uma menina de 12 anos, Yasmim, ele me mostrou a foto dela, a minha avó sabe¿
.

Corroborando a palavra da vítima, tem-se, ainda, o
depoimento judicial da informante Lygia de Nazaré Ferreira Domicil
(mídia de fls. 66), genitora da menor, a qual afirma:
¿(...). Que é mãe da vítima. Que, primeiramente, a família já sabia que o réu era assim com meninas, mas eu nunca imaginei que ele iria fazer isso com minha filha. Que eu não sei o ano que aconteceu. Que o que aconteceu foi o seguinte, um dia eu deixei de ir trabalhar e fiquei em casa. Que ele apareceu lá e foi dar bênção nos meus filhos, e quando ele foi falar com ela, ela ficou muito tensa. Que ela ficou com os braços abaixados, reta, e enquanto ele a abraçava, ela ficou se tremendo. Que percebi e achei esquisito. Que o comportamento dela ficou muito esquisito depois disso, ela começou a aparecer dentro de casa com canivete, faca, e eu achei estranho e perguntei para ela o porquê disso. Que aquilo ficou me perturbando, e eu um dia me sentei com ela em casa e resolvi conversar com ela e perguntar o que estava acontecendo com ela.
Que ela olhou para mim e disse que não poderia me contar, porque senão ele poderia me matar e matar ela. Que aí eu pedi para ela me contar. Que ela resolveu relatar pra mim. Que quando o pai dela deixava ela na casa da avó paterna, e lá, ele a mandava deitar-se com ele na rede. Que aí ele a estuprou, e ela tinha sete anos de idade. Que aí quando o pai dela falava para ela ficar lá, ela dizia que não queria mais ir para lá. Que ela disse que não contou por que ele ameaçava ela de morte, e dizia que ele iria me matar também
. Que ele dizia para ela que tinha uma arma de dar choque e ameaçava ela com isso. Que aí eu resolvi levar ela no PROPAZ. Que ela fez acompanhamento no PROPAZ, porém depois eu fiquei desempregada e não pude mais levar ela. Que ela não queria mais ir, pois dizia que ficava muito triste, pois tinha que falar sobre o fato.
Que eu não acompanhei o depoimento dela lá, só vi pela TV, e vi ela falando que ele fazia as coisas com ela por trás e pela frente. Que ela contou isso para a psicóloga
. Que até hoje eu não consigo ouvir isso dela. Que eu não pude defender ela, isso é muito ruim para mim. Que uma vez uma senhora veio falar comigo que tinha ido falar com a mãe do réu, porque ele estava atrás da filha dela. Que ele estava namorando com uma menina de 12 anos de idade, chamada de Yasmin. Que minha filha estava morando com o pai. Que eu não abandonei meus filhos, na verdade eu só resolvi sair de casa porque eu apanhava muito do meu marido. Que ele me bateu até quando eu estava grávida. Que por isso eu saí de casa e que ficou cuidando dos meus filhos foi o pai deles. Que eu só não levei eles comigo, porque não tinha com quem deixar eles, pois eu tinha que trabalhar.
Que os abusos aconteciam na casa da avó paterna, onde o réu morava. Que ela me falou que ele tentou fazer com ela na casa do pai, mas ela conseguia se sair
. Que ela me disse que ela tinha sete anos de idade. Que em 2017, na casa do pai dela e na minha casa, ele chamou ela de amor da vida dele, e eu vi isso. Que ele até deu uma caixa de bombom para ela e eu achei isso estranho. Que eu desconfiei e perguntei para o pai dela se ele estava vendo aquilo, e ele disse que era coisa do réu. Que eu achei aquilo inadequado, ele deu uma caixa de bombom para ela e chamou ela de meu amor no dia dos namorados. Que eu não gostei daquilo.
Que depois, quando eu já morava no Telegrafo e meus filhos estavam comigo, ele foi lá em casa e chamou ela de amor da vida dele. Que eu falei para ele que ela não era aquilo, porque ela era apenas a sobrinha dele. Que ele falou que era sim, porque ele tinha jurado para ela e ela sabia o porquê
. Que eu perguntei para ele e ele não falou nada e foi embora. Que uma vez ele foi na minha casa e queria dormir lá, mas o meu filho Ronny Clayton não permitiu. Que quando eu cheguei, eu fiquei sabendo. Que meu filho não deixou ele dormir lá. Que eu saía porque tinha que trabalhar. Que ele sabia que eu trabalhava e ele foi lá. Que eu tive que abandonar meu emprego por causa disso, porque ele já tinha prometido me matar.
Que ela me disse que ele colocava o pênis dele no bumbum dela e na frente. Que uma vez eu levei ela no médico, porque ela estava com secreção na vagina, e o médico falou que estava estranho porque tinha muita bactéria na área
. Que quando eu tentei falar com ela sobre os detalhes, ela começou a chorar muito e eu não quis mais ouvir. Que ela disse que foram várias vezes que aconteceu. Que isso veio à tona em 2017. Que eu falei para o pai dela, meu ex marido, pelo telefone e contei que a minha filha tinha sido estuprada, e marquei um encontro com ele na praça Brasil para falar para ele quem tinha feito aquilo. Que no dia do encontro, ele veio com o réu, quando eu vi eu peguei minha filha e coloquei ela no carro para ela ir embora e fiquei na praça. Que o pai dela veio falar comigo e perguntou por que eu tinha corrido com ela, e eu disse para ele que quem tinha estuprado ela tinha sido o irmão dele. Que quando ele ouviu, ele chorou. Que depois, já algum tempo depois, ele mandou um recado por meu filho mais velho, dizendo que eu tinha que perdoar o réu, porque ele já tinha perdoado o irmão dele. Que ele não me ajudou em nada, não me ajudou na delegacia e em lugar nenhum, e nem fala com a filha para perguntar se ela está bem. Que até hoje ele quase não fala com a minha filha. Que fui eu e a minha filha que fomos na delegacia. Que minha filha ficou reprovada no ano de 2016 e 2017 quando ela estava morando com o pai. Que o abuso acontecia na casa da mãe dele, da Dona Dinair. Que não sei dizer se ele fazia ela fazer sexo oral nele, não consegui mais perguntar para ela. Que a avó paterna nunca quis saber sobre isso, nunca perguntou para minha filha, nem para mim o que tinha acontecido. Que nenhum deles chegou com ela para perguntar como ela estava, se ela estava bem, se tinha acontecido, nada. Que o único deles que ainda falou com a minha filha, para perguntar se ela estava bem foi o avô, seu Raimundo, e a minha filha falou para ele que um dia ela ia ficar bem, que um dia ia passar. Que quando fala sobre isso ela fica muito agitada, ela fica muito abalada. Que ela tem muito medo de ver ele. Que o réu andava atrás da filha da Dona Eva, que era criança.
Que o réu nunca teve mulher fixa, nem companheira, sempre ele teve paqueras. Que todos ficaram sabendo que ele namorou com uma menina de 12 anos chamada Yasmin. Que a mãe dele ficou sabendo, mas ela falou que ia passar, porque ele estava todo tempo com uma menina nova. Que a mãe dele já era acostumada com isso. Que ele dava em cima da Aline, que era menor também. Que ele dava presente para ela também. Que a Aline era prima dele
. Que eu via essas coisas e falava para o pai dela, que o réu gostava de crianças, que ele era pedófilo e eu não gostava dele.
Que todos sabiam que ele só gostava de meninas novas, de 12, 13 anos de idade. Que eles sabiam e não faziam nada, eles não achavam nada demais
. Que os detalhes dos abusos até hoje eu não sei, não tive coragem de ouvir dela.
Que ela me falou que ele comia ela por trás e pela frente
. Que ele tinha um aparelho de dar choque e falava para ela que iria usar nela.
Que ele passava a mão no corpo dela
. Que só ela para falar mais, pois eu só sei isso. Que quando eu saí de casa, minha filha ia fazer 7 anos de idade. Que eu visitava eles os fins de semana. Que antes disso, eu morei 18 anos com meu ex marido. Que primeiramente morei com os pais dele. Que quando minha filha fez 2 anos, não morávamos mais com meus sogros. Que não fiz ocorrências das agressões que o meu ex marido me fez. Que em 2017, eu morava no Telegrafo. Que eu não sei se meu filho Ronny foi abusado. Que meu filho Ronny nunca chegou comigo e disse que foi abusado sexualmente. Que antes de julho de 2017, eu não tinha desavença com o réu, nada sério. Que sempre me dei bem com os pais dele, com as pessoas da família dele. Que em 2017, a minha filha estava com 12 anos de idade. Que meus três filhos estão morando comigo hoje. Que meu filho mais velho falava que achava esquisito o tio com relação a minha filha. Que o réu não tinha o hábito de chamar as pessoas da família dele de amor da vida dele. Que o réu trabalhava com crianças na igreja. (...)¿.

Como se vê, bastam os depoimentos das testemunhas citadas para corroborar com a tese da
autoria do delito
, não havendo nada de substancial na defesa do réu que contrarie a tese acusatória, a qual restou plenamente delineada, principalmente pelos
depoimentos harmônicos das testemunhas acusatórias que colocam o apelante, de fato, na cena do crime
.

A vítima manteve um relato conciso em todas as oportunidades em que foi ouvida
, transpassando
segurança em sua narrativa
, apesar da tenra idade, além dos
demais testemunhos colhidos durante a instrução criminal
, os quais são uníssonos e corroboram a versão apresentada pela ofendida.

Nos delitos de natureza sexual, que, normalmente ocorrem às escondidas,
a palavra da vítima possui relevante valor para comprovar a ocorrência do crime
, sendo prova idônea para embasar um decreto condenatório.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA
. RELACIONAMENTO AFETIVO ENTRE VÍTIMA E AGRESSOR.
1) Em crimes de violência sexual, a palavra da vítima tem especial importância probatória, principalmente quando apresenta discurso coerente sobre os fatos, em consonância com as demais provas contidas nos autos.
2) A existência de um suposto relacionamento afetivo entre a vítima e o agressor não impede a configuração do crime de estupro.
3) Recurso conhecido e provido para condenar o réu pela prática do crime tipificado no art. 213,
caput
do CP.
(20141310032836APR - (0003186-23.2014.8.07.0017 - Res. 65 CNJ) - Segredo de Justiça, Acórdão Número: 988052, Data de Julgamento: 15/12/2016, Órgão Julgador: 1ª TURMA CRIMINAL, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Revisor: GEORGE LOPES, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 24/01/2017).
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
QUANTUM
DE AUMENTO FIXADO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. CONTINUIDADE DELITIVA. DOIS CRIMES. FRAÇÃO. REDUÇÃO.
I- Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem, por vezes, praticados às ocultas e não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, confere-se especial relevância à palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.
II- Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, haja vista que a particularidade do local - residência familiar - e do tempo - período noturno enquanto as vítimas adormeciam -, somados ao fato das infantes terem sido submetidas aos atos libidinosos em frente uma da outra, evidenciam uma maior reprovabilidade da conduta justificando a valoração negativa da referida circunstância judicial. III- Verificado que o aumento da pena, no tocante ao quantum fixado pela circunstância judicial desfavorável ao réu, foi feito de forma exacerbada, mostrando-se desproporcional em relação à reprimenda cominada para a punição do fato delituoso, sua redução é medida que se impõe. IV- Afigura-se correto o reconhecimento da confissão espontânea se o Juiz, ao fundamentar a sentença condenatória, dela se utilizou. A redução da pena, porém, deve ocorrer em patamar superior ao aplicado no caso, a fim de que sejam observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. V- Se os crimes foram cometidos contra duas vítimas distintas, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução e presente a unidade de desígnios, aplica-se a regra do art. 71, parágrafo único, do Código Penal. VI- O aumento referente à continuidade delitiva, descrito no art. 71 do Código Penal, deve ser feito com base no número de infrações cometidas. Tendo sido comprovada a prática de dois crimes, aplica-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) na pena. VII- Recurso conhecido e parcialmente provido. (20130310058823APR - (0005765-20.2013.8.07.0003 - Res. 65 CNJ) - Segredo de Justiça, Registro do Acórdão Número: 986078, Data de Julgamento: 01/12/2016, Órgão Julgador: 3ª TURMA CRIMINAL, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 12/12/2016).

A instrução processual levada a efeito sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa
, em consonância com os elementos colacionados no inquérito policial, revelou que
o acusado praticou sim o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CPB), c/c o aumento previsto no art. 226, inciso II (de metade, se o agente é tio da vítima) e c/c o art. 71 (continuidade delitiva), todos do CPB
, sendo condenado a
19 (dezenove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, pena a ser cumprida em
regime inicial fechado
, na forma do art. 33, §2º, do CPB.

Portanto, resta devidamente fundamentada a sentença que baseou a condenação no
laudo técnico
, bem como na
oitiva das testemunhas
. Provas seguras constam dos autos, as quais, a meu ver, se mostram capazes de alicerçar um decreto condenatório, em contraposição, nesse caso, à tese de insuficiência de provas alegada pelo apelante.

2. Da dosimetria. Redução da pena-base para o mínimo legal.

Aduz a defesa que
a pena imposta ao apelante foi exacerbada sem a fundamentação devida
, razão pela qual deve ser
redimensionada
.

Da análise dos autos, observa-se que tal pedido carece de qualquer fundamento, eis que
o
quantum
da pena estabelecido na sentença condenatória se efetivou de forma absolutamente escorreita e muito bem fundamentada
, dentro do poder discricionário da magistrada do feito, em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB.

Impende nesse momento explicitar que a
dosimetria da pena
se baseia em um
critério trifásico:
primeiro, é fixada a
pena-base
, examinando-se as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do CPB. Em seguida, passa-se à análise sobre a existência de
circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de aumento e diminuição de pena
.

Vale destacar que, no que concerne à aplicação da pena-base, é inegável que ao juízo sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade. Entretanto, não se trata de discricionariedade livre, e, sim, de uma
discricionariedade vinculada
, devendo guiar-se pelos
08 (oito) fatores indicativos
relacionados no
caput
do artigo supracitado, fixando, dessa forma, a reprimenda básica conforme seja
suficiente à reprovação e prevenção do delito denunciado
.

Como se observa, o juízo singular fixou a
pena-base em 11 (onze) anos de reclusão
, ou seja, no
termo médio legal
, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 08 (oito) a 15 (quinze) anos de reclusão, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa,
só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante
, o que não ocorreu
in casu
.

Portanto, em restando
circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao apelante, como culpabilidade intensa, circunstâncias e consequências do crime, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Na segunda fase,
inexistentes circunstâncias agravantes e atenuantes
, razão pela qual
a pena foi mantida
. Na terceira fase, o juízo
reconheceu a presença de 02 (duas) causas de aumento
, a primeira porque o crime foi praticado
prevalecendo-se o agente da condição de tio paterno da vítima
e sobre ela tinha autoridade (art. 226, inciso II, do CP) e a segunda referente à
continuidade delitiva
(art. 71 do CP), com
aumento da metade (1/2) e de um quinto (1/5), três vezes, respectivamente
, qual restou definitiva em
19 (dezenove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

Ora, o réu submeteu a criança de apenas 07 (sete) anos de idade a
prática de atos libidinosos
, consistentes em esfregão do pênis em sua vagina e em seu ânus, tendo o réu utilizado de
grave ameaça à vítima
, dizendo que, caso contasse alguma coisa,
ele iria lhe matar e matar a sua mãe
, mostrando-lhe canivetes e um aparelho que supostamente lhe daria choques, como forma de intimidação (
culpabilidade negativa
).

O réu se valeu da confiança que possuía, por ser tio da vítima
, e,
cometia os abusos dentro da casa onde morava com sua mãe e irmã
, sendo que a vítima só frequentava o local, por ser obrigada pelo pai (
circunstâncias negativas
).

As
consequências também são negativas
, pois se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, restando comprovado que
a vítima reprovou por 02 (dois) anos na escola, justamente no período em que os abusos ocorreram
, o que gerou prejuízo em sua vida,
além do temor que sentia do acusado
, o qual, inclusive, foi percebido por sua genitora em uma das vezes que o acusado esteve em sua casa.

Tais circunstâncias judiciais, consideradas como negativas, foram
devidamente valoradas e fundamentadas
pelo juízo sentenciante.

Portanto, em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos,
não se vislumbra deficiência no
quantum
da dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
.

Logo, razoável a reprimenda imposta, não merece qualquer reparo a sentença objurgada. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso, nenhum erro na aplicação da pena imposta ao réu, pelo que deve ser mantida a sentença recorrida na sua integralidade.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 02 de agosto de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora